Tribunal: TJDFT
Processo: 0729551-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL
Classe RECURSO INOMINADO
Número 0729551-66.2020.8.07.0016
Recorrente DISTRITO FEDERAL
Recorrido MARIA DIVINA DE SOUSA RODRIGUES
Relator JUIZ ANTONIO FERNANDES DA LUZ

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA TERMINAL. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento do recurso inominado e quanto ao mérito pelo seu improvimento.
3. Recurso interposto pela parte ré/Distrito Federal para reforma da sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer à parte autora o transporte de ida e volta de sua residência até o Hospital Regional de Taguatinga - HRT, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise. Alega que o pedido se refere a direito de assistência social e não de saúde propriamente dito, e que não há dispositivo legal que ampare o pleito da autora/recorrida. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
4. O recorrente alega a inexistência de norma que regule a prestação do serviço de transporte de paciente, sendo vedado à Administração Pública fazer o que a lei não lhe ordena, considerando que é fornecido o transporte público gratuito (passe livre) aos pacientes de baixa renda em tratamento de hemodiálise e a seus acompanhantes em situações que o paciente apresente elevado grau de dependência.
5. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
6. O artigo 196, da Constituição Federal especifica que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em sendo assim, é dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.
7. Considerando a peculiaridade e a gravidade do caso da paciente, ora recorrida, verificando que a negativa do transporte implica na impossibilidade de acesso ao tratamento, é possível ao Judiciário, excepcionalmente, intervir na implementação de políticas públicas para permitir ao paciente grave, ter acesso ao tratamento do qual depende a própria vida.
8. No caso dos autos, trata-se de paciente com 61 anos de idade, portadora de HAS, anomalia de Ebstein e sorologia positiva para doença de Chagas, com risco de hipotensão e síncope aos mínimos esforços. A recorrida encontra-se em tratamento de hemodiálise 3 (três) vezes por semana no Hospital Regional de Taguatinga – HRT. Além disso, é hipossuficiente, residente em Ceilândia, DF, necessitando do transporte para a continuidade do tratamento.
9. Nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado à paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. O recorrente é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo.